Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-15.2023.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos, mantendo a sentença impugnada. A embargante alega omissão sobre fundamentos legais e constitucionais e contradição ao reconhecer sua boa-fé, mas negar o direito de retenção do imóvel até o pagamento da

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos, mantendo a sentença impugnada. A embargante alega omissão sobre fundamentos legais e constitucionais e contradição ao reconhecer sua boa-fé, mas negar o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão sobre fundamentos legais e constitucionais e tratados internacionais e (ii) analisar a contradição interna no julgado sobre a boa-fé da embargante e o direito de retenção do imóvel.
III. Razões de Decidir 3. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre os motivos para negar provimento ao recurso, destacando que a boa-fé da locatária não é absoluta, vinculando-se à etapa inicial da relação locatícia. 4. A concessão do direito de retenção contraria a coisa julgada da ação de despejo e perpetua posse injusta, impedindo o exercício do direito de propriedade pela locadora.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. 2. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais foi realizado.
Legislação Citada:
Código Civil, arts. 421, 21-A, 884, 1.255; Constituição Federal, arts. 1o, III, 5o, XXII e XXIII, 6o, 93, IX; Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, RSTJ 151/229; STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.